Tribunal: TJDFT
Processo: 0738953-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA/CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DE UMA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a cláusula/convenção de arbitragem, expressamente prevista no artigo 42 do Estatuto Social da empresa demandada, uma das ora rés/apeladas, existe desde 2.006 e não sofreu qualquer alteração ao longo dos anos, sendo certo, ainda, que sequer teve sua validade afastada em face da sentença proferida nos autos do Processo no 0711487-94.2023.8.07.0018 – juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual julgado procedente o pedido para declarar a nulidade das alterações societárias 20150054092 e 1060274, referentes à alteração do referido estatuto. 1.1. Nessa senda, e porque “o litígio em questão trata de ação de reparação por supostos prejuízos ocasionados pelos requeridos (danos materiais), ou seja, detém nítida natureza patrimonial, consoante preconiza o art. 1o da Lei 9.307/96”, escorreita a sentença pela qual reconhecida a incompetência do juízo, ante a existência de cláusula/convenção de arbitragem, e extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no inciso VII, primeira parte do artigo 485 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.